Tribunal: STF
Processo: HC 225951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Regis Mateus da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 784.319/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    A impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos. 



    Afirma, em consequência, a indevida a negativa de reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível ao réu portador de maus antecedentes, o redutor especial da Lei de Drogas. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."



    Ademais, segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (Grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente